Tribunal: STF
Processo: ARE 1342562
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título judicial – Alegação de excesso de execução – Aplicabilidade da Lei nº11.960/2009, que trata das regras de correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública e suas autarquias – Observância da coisa julgada - Aplicação dos critérios da Lei n. 12.703/12 – Descabimento - Sentença modificada nesta parte – Recurso não provido, com observação” (fl. 2, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 11-15).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que seria “claro o posicionamento do C. STF quanto à inaplicabilidade da Lei Federal nº 11.960/09, motivo pelo qual o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo merece reforma” (fl. 12, e-doc. 23).
    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de contrariedade à al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 30).
    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o recurso interposto guarda relação com a matéria consubstanciada no Tema nº 810 de Repercussão Geral, concernente à aplicação, ou não, da Taxa Referencial – TR como critério de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período que antecede a expedição do ofício requisitório” (fl. 4, e-doc. 34). 
    Salientam que “a fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como índice de correção monetária implica indevida e intolerável constrição à eficácia da atividade jurisdicional. Uma afronta à garantia da coisa julgada (CF. 5º, XXXVI)” (fl. 6, e-doc. 34). 
    Assinalam que “a r. decisão recorrida, além de adentrar no mérito do recurso extraordinário – fugindo à cognição limitada que deve orientar a análise de admissibilidade prévia de recursos excepcionais –, se equivocou ao deduzir que o apelo extremo não é cabível com base na alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (fl. 6, e-doc. 34).
    Pedem “o acolhimento do presente agravo e, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 121, vol. 1).
     Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário quanto à ausência de contrariedade à al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois se trata de matéria constitucional devidamente impugnada no recurso extraordinário.
    Superado esse óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica aos agravantes.
    5. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.
    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).
    Diverge dessa orientação jurisprudencial o julgado do Tribunal de origem, pelo qual se assentou que “cumpre reconhecer eficácia aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, de modo que não se vislumbra fundamento para alterar os critérios de correção monetária” (fl. 3, e-doc. 7).
    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal tem afastado a coisa julgada, para aplicar o Tema 810 de repercussão geral. Nessa linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.002, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.339.809, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.485, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.9.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.317.431, de minha relatoria, DJe 29.6.2021.
    6. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo,  dou provimento ao recurso extraordinário, para, nos termos do Tema 810 de repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito fazendário, invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença (e-doc 3).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora